Tribunal: TJBA
Processo: 8055174-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055174-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANDRO NABUCO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MERO DESDOBRAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento integral das custas iniciais (atos de Oficial de Justiça), após o indeferimento da gratuidade da justiça. O Agravante alega a inexigibilidade da taxa em processo eletrônico e nulidade por ausência de intimação para complementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar a tempestividade da impugnação acerca da exigibilidade das custas, considerando decisão anterior não recorrida, e se há nulidade na extinção do feito quando a parte manifestou expressamente nos autos a recusa em recolher o valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A insurgência volta-se contra matéria atingida pela preclusão temporal, uma vez que a obrigatoriedade do recolhimento foi fixada em decisão anterior, contra a qual não houve recurso oportuno. 4. A decisão de extinção configura mero desdobramento e consequência lógica do descumprimento do comando judicial anterior. 5. Viola a boa-fé objetiva e configura
venire contra factum proprium
a alegação de nulidade por falta de intimação para complementar custas quando a parte declarou expressamente, em petição anterior, que não recolheria a verba por entender incabível. Aplicação da jurisprudência do STJ sobre a vedação ao comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.981.356/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA